Tribunal: TJDFT
Processo: 0715995-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ERRO OPERACIONAL NA CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA NO MOMENTO DA APOSENTADORIA. BOA-FÉ DA SERVIDORA. RECONVENÇÃO. CONEXÃO AUSENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento em razão de valor percebido a maior por erro operacional da Administração na conversão de licença-prêmio em pecúnia, bem assim improcedente o pedido na reconvenção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão na ação principal consiste em saber se a caracterização da boa-fé do servidor no recebimento a maior da conversão da licença prêmio em pecúnia, por ocasião da sua aposentadoria, é motivo para eximi-lo do dever de ressarcimento.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça assentou em sede de recursos repetitivos que, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa- fé do servidor público” (Tema 531), mas que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1.009).
4. No caso, não era possível à ré apelada constatar o pagamento indevido, verificado anos depois do pagamento e por auditoria especializada. Logo, em razão da comprovada boa-fé da demandada, é improcedente o pedido na ação de ressarcimento.
5. Não guardando conexão com o pedido principal, a reconvenção não merece ser admitida, nos termos do art. 343 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.112/1990.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 531 e Tema 1.009; TJDFT, APC 0713080-27.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. em 11/06/2025, APC 0715993-79.2024.8.07.0018, Rel(a). Des(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. em 01/04/2025, APC 0708459-89.2021.8.07.0018, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. em 17/11/2022 e APC 0710862-02.2019.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 10/11/2021.